Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701629-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BELCHIOR DE PAULA MACHADO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43038905). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator